Tribunal: STJ
Processo: 5004360-33.2024.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910253 - SC (2025/0132897-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: VALTELINA MIRANDA MATIAS
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO
ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
SÚMULA
No
7/STJ.
COMANDO
NORMATIVO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO DE
FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. O revolvimento da questão acerca da produção de prova pericial
demandaria o reexame da prova dos autos, o que é inviável na estreita via
do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48107216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:10:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 6000601b-2aa8-4f96-9bd4-d464c076fa8b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910253 - SC (2025/0132897-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: VALTELINA MIRANDA MATIAS
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO
ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
SÚMULA
No
7/STJ.
COMANDO
NORMATIVO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO DE
FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. O revolvimento da questão acerca da produção de prova pericial
demandaria o reexame da prova dos autos, o que é inviável na estreita via
do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO
CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES.
PRELIMINAR.
RECURSO DA RÉ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
INSUBSISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO A QUO FUNDAMENTADO
A CONTENTO QUANTO À REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR À LUZ DO
ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A MATÉRIA E ENFRENTAMENTO DOS
ARGUMENTOS DEDUZIDOS AO LONGO DO FEITO APTOS, EM TESE, A
INFLUIR NA SUA CONCLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA
PARTE E FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
RECURSO DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL, PROVA
PERICIAL E PROVA ORAL. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO
Documento eletrônico VDA47444950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:47
Código de Controle do Documento: 0b8c6de4-f20b-459e-a0ad-e6e34b68b5e3

DO MÉRITO (ART. 355, I, CPC). CABIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO. PROVA DOCUMENTAL QUE SE MOSTRA APTA E SUFICIENTE
PARA RESOLVER A LIDE. PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. TAXA MÉDIA COMO UM
REFERENCIAL ÚTIL E NÃO UM LIMITADOR TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE
DE ESTABELECER TETO PARA TAXA DE JUROS. AFERIÇÃO SINGULAR AO
CASO CONCRETO, OBSERVADOS TODOS OS REQUISITOS DO RESP
2.009.614/SC. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DA PROVA CAPAZ DE JUSTIFICAR A RAZOABILIDADE DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS INSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO
MÍNIMO DE CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS À OPERAÇÃO BANCÁRIA
EFETUADA, PERFIL DO CONSUMIDOR, INFORMAÇÕES CUSTO DA
OPERAÇÃO, FONTES DE RENDA DA CONTRATANTE, RESULTADO DA
ANÁLISE
DE
RISCO.
ABUSIVIDADE
LATENTE,
POIS
DESTOAM
SUBSTANCIALMENTE DA MÉDIA DE MERCADO PARA A MESMA
MODALIDADE CONTRATUAL. AJUSTE NECESSÁRIO PARA APLICAR A TAXA
MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN.
REPETIÇÃO DE DÉBITO. CABIMENTO. PAGAMENTO DE VALOR INDEVIDO
DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DE ENCARGO ABUSIVO. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES ANTE O
ENGANO JUSTIFICÁVEL DA RÉ. ENCARGOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
PELO
INPC,
A
PARTIR
DO
DESEMBOLSO.
JUROS
MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO.
USO PREDATÓRIO DA JURISDIÇÃO PELO ADVOGADO DA AUTORA.
PATROCÍNIO DE DIVERSAS AÇÕES COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS
SEMELHANTES EM FACE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIENTE
PARA CARACTERIZAR TAL CONDUTA. INVESTIGAÇÃO DO ÂNIMO DA
PARTE PASSÍVEL DE EFETIVAÇÃO PELA RÉ SEM NECESSIDADE DE
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. SUCUMBÊNCIA INALTERADA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ARBITRADA EM FAVOR DO
PROCURADOR DA AUTORA DE ACORDO COM CRITÉRIOS LEGAIS E
ENTENDIMENTO DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
NATUREZA ORIENTADORA DA TABELA DA OAB, QUE, PORTANTO, NÃO
VINCULA O MAGISTRADO. PRECEDENTE DESTA CORTE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS.
MAJORAÇÃO INVIÁVEL.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO" (e-STJ fls. 515/516).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 694/698).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação do artigo 421
do Código Civil, sustentando, em síntese, que, no mútuo bancário, os juros
remuneratórios não podem ser considerados abusivos apenas se comparadas as taxas
contratadas com a média de mercado.
Indica contrariedade dos artigos 355, I e II, e 356, I e II, do Código de
Processo Civil, defendendo o acolhimento do pedido de realização de prova pericial,
que argumenta ser imprescindível para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro percentual.
Aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Recurso
Especial no 1.821.182/RS, acerca da abusividade dos juros remuneratórios.
Foram apresentadas contrarrazões às e-STJ fls. 1.047/1.058.
O recurso especial foi inadmitido na origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47444950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:47
Código de Controle do Documento: 0b8c6de4-f20b-459e-a0ad-e6e34b68b5e3

A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao artigo 421 do Código Civil, que dispõe
o seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social
do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio
da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual".

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação em que a
jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal,
incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
).
13/12/2022

Nota-se, também, que a matéria versada no dispositivo apontado como
violado no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem
sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
Documento eletrônico VDA47444950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:47
Código de Controle do Documento: 0b8c6de4-f20b-459e-a0ad-e6e34b68b5e3

a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo".
A propósito:

"(...)
A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Relativamente à apontada violação dos artigos 355, I e II, e 356, I e II, do
Código de Processo Civil, o acórdão recorrido assim decidiu acerca da produção de
prova pericial:

"(...)
A finalidade da prova no processo judicial é permitir ao juiz - seu
destinatário final - a formação do seu convencimento sobre a procedência
dos fatos sub judice e daí extrair suas consequências jurídicas.
Tanto é que 'o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de
produção de outras provas' (art. 355, I, CPC).
Logo, é necessário que a parte aponte a relevância e a pertinência
daquilo que lhe foi negado e demonstre a aptidão da prova almejada para
influir o entendimento do magistrado.
Além do mais, cediço que 'a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar
a existência de elementos probatórios para formar sua convicção", de modo
que "não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias' (STJ, AgInt no AR Esp
1.752.913/RN, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
19.4.2021).
(...)
In casu, o juízo a quo constatou a suficiência do conjunto fático-
probatório dos autos para formação do seu convencimento, pelo que
entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas e decidiu
julgar a lide sem a instauração da fase instrutória.
Nítido, pois, que o juízo a quo atuou de forma escorreita no feito,
tendo em vista que o seu proceder consistiu no desdobramento natural e
lógico da desnecessidade de outras provas, inclusive da pericial" (e-STJ fl.
504).

O revolvimento da questão demandaria o reexame da prova dos autos, o
que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art.
1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário
final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela
produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O
Documento eletrônico VDA47444950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:47
Código de Controle do Documento: 0b8c6de4-f20b-459e-a0ad-e6e34b68b5e3

Tribunal estadual assentou que era desnecessária a dilação probatória.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
(...)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.219.123/SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
29/3/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.951.846/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2022
19/9/2022

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ESTATUTO SOCIAL.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
DOS DESISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 283/STF.
CLÁUSULA PENAL. SÚMULA No 5/STJ. PERÍCIA COMPLEMENTAR.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.
PEDIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. REDUTORES. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. VALORES. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA No
35/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE. DIVULGAÇÃO.
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PÁGINAS OFICIAIS E DO
FORNECEDOR. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI No 7.347
/1985. AFASTAMENTO. SIMETRIA. EFEITOS ERGA OMNES. LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. ÓRGÃO JUDICANTE. CONCLUSÃO DO RE No 1.101. 937/SP.
OBSERVÂNCIA.
(...)
11. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os
limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção
probatória, necessária à formação do seu convencimento, sendo inviável
rever as provas dos autos (Súmula no 7/STJ).
(...)
20. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, parcialmente
provido."
(REsp 1.304.939/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/2/2019
6/3/2019

Quanto ao dissídio jurisprudencial, observa-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência do óbice da
Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
Documento eletrônico VDA47444950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:47
Código de Controle do Documento: 0b8c6de4-f20b-459e-a0ad-e6e34b68b5e3

NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47444950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:47
Código de Controle do Documento: 0b8c6de4-f20b-459e-a0ad-e6e34b68b5e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.910.253 / SC
Número Registro: 2025/0132897-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50043603320248240930 50510080820238240930 50540203020238240930 51117145420238240930
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: VALTELINA MIRANDA MATIAS
ADVOGADOS : HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA48074789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: ac6f05cf-98fb-4109-815f-54ff656ed543

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: ac6f05cf-98fb-4109-815f-54ff656ed543